Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO DE TIPO. CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONRETO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva em razão de violência doméstica e familiar.

2. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando estiver harmonioso com os demais elementos do processo.

3. In casu, diante da ausência de ressalva nas medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do réu de estar no mesmo local que vítima, este com grande extensão territorial e com possibilidade de manter os 300m determinados, bem como aliado às provas carreadas nos autos e o fato de não ter havido contato deste com a vítima, constata-se que não houve intenção, elemento subjetivo do tipo, de descumprir de medidas protetivas de urgência, prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

4.Apelo provido.